Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal entendimento também pode ser aplicado no caso, que se trata de bloqueio em conta-corrente na qual depositados proventos de aposentadoria e previdência privada.
2. A renda mensal e a movimentação bancária demonstram que a parte agravada pode suportar constrição parcial — que corresponde a 15,23% do valor líquido recebido pelo recorrente — para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.